Tribunal: TCU
Processo: 035.793/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação do regular emprego dos recursos recebidos por força de convênio cujo objeto foi a execução de obras de canalização, drenagem e urbanização do Córrego Cascavel.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação do regular emprego dos recursos recebidos por força do Convênio 186/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 arquivar as presentes contas, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212 do RITCU; e 9.2. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Prefeitura Municipal de Goiânia/GO.